Tribunal: STF
Processo: ARE 1515390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS QUE REVOGARAM A AVERBAÇÃO DE SEU TEMPO COMO ALUNO-APRENDIZ E DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO ENTE-RÉU. 



    1- Preliminarmente, anula-se o acórdão prolatado em sede de Remessa Necessária, tendo em vista a inexistência de intimação do Estado-réu para interpor recurso da sentença ora impugnada; 



    2- Inicialmente, quanto à pretensão do restabelecimento da averbação para a finalidade de contagem de triênios e de recebimento de diferenças pretéritas, cabe traçar a distinção realizada pela própria jurisprudência do STJ, entre a prescrição incidente sobre obrigação de trato sucessivo pura e simples na qual a Fazenda Pública figura como devedora e daquela que incide sobre a revogação de ato de efeitos concretos praticado pela Administração Pública que implica no cerceamento de direitos; 



    3- Enquanto na primeira hipótese, objeto do verbete sumular 85-STJ, não se aplica a prescrição de fundo de direito sobre eventual pretensão, mas tão somente o reconhecimento da prescrição sobre as verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, na segunda hipótese, o termo a quo do prazo incidente sobre a prescrição de fundo de direito se dá com a edição do referido ato; 



    4- No caso em comento, observamos não ser objeto de controvérsia que o autor, tomou ciência da determinação realizada pelo Comandante Geral da PMERJ contida no Boletim PMERJ 36 de 27/04/2012 de recálculo da contagem de tempo de serviço dos Policiais Militares para afastar a contagem do tempo de serviço enquanto aluno aprendiz, exclusivamente para a finalidade de seus triênios, de modo que o ajuizamento da ação apenas no dia 23/06/2019 impõe o reconhecimento da ocorrência de prescrição da referida pretensão;



     5- Questão, ademais, decidida por este E. Tribunal no julgamento do IRDR 0013027-79.2022.8.19.0000; 



    6- Passando ao pleito de averbação de tempo de serviço para as demais finalidades, notadamente para pleitear a passagem do autor à reserva remunerada, observamos que não há que se falar em prescrição, uma vez que, como demonstrado pelo autor, o ato que se busca anular foi editado apenas no ano de 2018, constante do Boletim PM 81, de 17/07/2018; 



    7- Neste ponto, cabe ressaltar a suficiência da certidão fornecida nos autos, expedida por instituição de ensino na qual o autor frequentou a Habilitação para Magistério de 1° Grau de 1ª a 4ª Série como alunoa-prendiz no período de 01 de janeiro de 1988 a 31 de dezembro de 1990, recebendo como contraprestação o oferecimento de alimentação, para que o tempo junto à instituição passe a contar como de efetivo serviço para fins de aposentadoria, nos termos da Súmula 96-TCU e da jurisprudência remansosa de nossa Corte, bem como do E. Superior Tribunal de Justiça; 



    8- Desta feita, o caso é de reforma, em parte, da sentença, apenas para excluir o direito do autor à manutenção da averbação por tempo de serviço como aluno-aprendiz apenas para fins de recebimento de triênio. 



    9- Redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que autor e réu dividam igualmente as despesas processuais, observando-se, para o Estado, a isenção aplicável. São devidos, ainda, honorários advocatícios, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por ambas as partes;



    10- Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.678/PR - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.087.423/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente